Tribunal: TJDFT
Processo: 0734331-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE. FALHA NO SERVIÇO NÃO COMPROVADA.
1. Sobre a inversão do ônus da prova, “2. A relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor não impõe o deferimento automático da inversão do ônus da prova. Cabe, portanto, ao juiz, destinatário da norma, inverter ou não, segundo as peculiaridades de cada caso.” (Acórdão 2052251, 0733052-34.2024.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.). E, na hipótese sequer vislumbrada verossimilhança das alegações da autora, apta a respaldar a mencionada inversão (“Não se verificam, no caso, os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC. A autora não trouxe lastro probatório mínimo apto a demonstrar verossimilhança específica de falha sistêmica imputável à ré” (sentença).
2. Responsabilidade objetiva de instituições financeiras por danos causados aos clientes não exige comprovação de culpa (art.14, caput, CDC, Súmula 479 do STJ), mas pode ser afastada se “O fornecedor (...) provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro” (art.14, §3o, CDC). 2.1. E, no caso, MERCADO PAGO demonstrou a prestação do serviço sem defeitos. Embora na inicial a autora tenha alegado que “(..)percebeu que foi vítima de cinco transferências fraudulentas ocorridas no De [sic] setembro de 2023, conforme faz prova os comprovantes das transferências anexadas. Desta forma, tais transferências aconteceram da seguinte maneira: 1° R$ 129,54; 2° R$ 219,87 (..)”, MERCADO PAGO demonstrou que “o sistema não registrou qualquer modificação de dados, sendo certo, inclusive, que a parte autora não perdeu acesso às contas, conclui-se que as operações foram realizadas pela própria usuária, através do mesmo nome de usuário e com a mesma senha utilizados em outros acessos.” (contestação).
3. Hipótese em que não comprovada a alegada fraude sofrida pela autora. 3.1. Não há, portanto, nexo de causalidade entre a conduta do Banco e o prejuízo que os autores alegam ter tido.
4. Recurso conhecido e não provido.